Tribunal: TJDFT
Processo: 0722052-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDANTE EXECUTADA PESSOA JURÍDICA. AGRAVANTES SÓCIOS E AVALISTAS DO CRÉDITO DECORRENTE DO TÍTULO INADIMPLIDO. VALIDADE DO ACORDO. SÓCIA ADMINISTRADORA. PODERES. CONTRATO SOCIAL. RENEGOCIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO FIRMADA PELA PESSOA JURÍDICA E PELOS SÓCIOS. BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. ARTS. 523 E 525, CPC. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO NOVO SÓCIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tem plena validade o acordo judicial firmado em audiência a que se fez presente a sócia nomeada administradora e que documentalmente demonstrou, por procuração, contrato social e ata de assembleia, estar legalmente habilitada a representar a pessoa jurídica executada. A sócia-administradora, ao comparecer à audiência e firmar acordo judicial em que parcelou o pagamento de obrigação inadimplida, não atuou senão para alcançar situação mais favorável na liquidação de débito anteriormente constituído por meio da contratação de crédito bancário com o exequente, assumido por todos os sócios, na condição de avalistas, inclusive os agravantes.
2. Nos termos do § 1o do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação, nos próprios autos, ao procedimento em fase de cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.
3. In casu, os devedores solidários (avalistas) não se insurgiram mediante impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco impugnaram a penhora do imóvel ou a avaliação do mesmo, o que somente foi empreendido pela pessoa jurídica, da qual os agravantes são sócios, estando coberta pelo manto da preclusão a discussão das referidas matérias. Sofrem os recorrentes as consequências da conduta desidiosa em que incorreram ao deixar que transcorresse in albis o prazo processual para se oporem à penhora e à perícia avaliativa do imóvel, o que faz incidir ao caso concreto a antiga máxima dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem).
4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é a regra, sendo instrumento destinado a viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Não podem, portanto, os agravantes subverter o manto da personificação da sociedade, sob pena de fazerem confundir o patrimônio dos sócios com o da pessoa jurídica, o que efetivamente fazem ao alegar a nulidade da penhora ou avaliação por ausência de intimação de novo sócio da pessoa jurídica executada.
5. Recurso conhecido e desprovido.